Tribunal: TJMT
Processo: 0005903-32.2016.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005903-32.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), VALERIA MORTELARO DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 08.331.389/0001-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 0005903-32.2016.8.11.0015

APELANTE: VALERIA MORTELARO DE OLIVEIRA – ME

APELADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDS – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA JUNTADA DO CONTRATO – DESCABIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO COM A UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO –
EXTRATOS BANCÁRIOS,
DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS E

FATURAS -
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CAPITAL – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
– CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA - REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista [...]. ”
(REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

Comprovada a contratação do cartão de crédito em discussão, por meio de terminal de autoatendimento com o uso de senha pessoal, bem como a utilização do crédito dele inerente pelo consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança do débito no tempo e modo contratados.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo
a quo
, por se tratar de inovação recursal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
VALERIA MORTELARO DE OLIVEIRA – ME
, contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
ajuizada por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A,
que
julgou procedente
o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 45.253,05, acrescida de correção monetária

pelo INPC, a contar do vencimento e juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.

Em suma, sustenta o desacerto da sentença, por entender que a petição inicial apresentada pelo apelado é inepta, posto que não consta dos autos documento indispensável à elucidação da lide, qual seja; a cópia do contrato bancário em discussão.

No mais, defende a necessidade da cópia do citado contrato para realização de perícia contábil; sustenta a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como juros remuneratórios, moratórios e capitalização dos juros e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID nº 176910988, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

In casu
, extrai-se dos autos que a requerida/apelante firmou o Contrato de Cartão de Crédito nº 448543050158610 – Bandeira VISA, do produto – BNDS VISA DISTRIBUIÇÃO com o banco requerente/apelado, consoante se observa dos documentos de ID nº 176910959 - Pág. 12/45.

Verifica-se também que a requerida/apelante deixou de honrar os pagamentos do citado contrato e seus encargos e, em razão disso o banco apelado a ajuizou a presente ação de Cobrança.

Citada por edital, a requerida quedou-se inerte, razão pela qual foi-lhe nomeado curador especial na pessoa do Defensor Público que apresentou defesa/contestação, consoante ID nº 176910972.

Preliminarmente, arguiu a inépcia da inicial, por entender que o requerido não acostou aos autos os documentos essenciais ao deslinde da causa, quais sejam: o contrato bancário em discussão e a memória de cálculo débito devidamente discriminada.

No mérito,
contestou o pedido por negativa geral.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Cleber Luís Zeferino de Paula.

Inconformada, apelou a requerida, nos termos relatados.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque,
à espécie, não há falar em inépcia da inicial por ausência da cópia do
Contrato de Cartão de Crédito nº 448543050158610 – Bandeira VISA em discussão, uma vez que,
basta uma singela análise dos documentos (Regulamento do Cartão de Crédito, Planilha – Demonstrativo de Débitos, extrato de cartão de crédito e faturas) constantes do ID nº
176910959 - Pág. 12/45, para se constatar que o citado contrato, foi realizado por meio de terminal de autoatendimento bancário através do desbloqueio do cartão, cuja contratação, somente é possível mediante aposição de senha pessoal e intransferível do correntista.

Neste particular, cabe destacar que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a utilização do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, senão vejamos:

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. TRANSAÇÕES CONTESTADAS FEITAS COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.
1.1. No caso, o Tribunal estadual, analisando todo o conjunto fático-probatório dos autos, afastou a responsabilidade da instituição financeira pelos danos narrados na inicial, ao argumento de uso indevido do familiar que detinha a posse do cartão e da senha bancária, visto que, estando na posse deles, poderia efetuar diversas transações bancárias, inclusive realizar empréstimos diretamente nos caixas eletrônicos, bem como que não ficou comprovada nenhuma fraude por parte do portador ou da participação dos funcionários do banco em nenhum ato ilícito. 1.2. Ademais, não há como modificar o entendimento da instância ordinária quanto à ocorrência de culpa exclusiva do consumidor sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

2. Agravo interno a que se nega provimento. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1005026/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil.
O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA.

1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

7. Recurso especial provido. ”

(STJ - REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

Por sua vez, o entendimento deste Tribunal, não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO –
CONTRATAÇÃO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA – RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO
- VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE DO CONTRATO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A garantia de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

Na hipótese de crédito concedido diretamente ao consumidor, ou seja, os conhecidos empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas.

Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autora está ampara em única e exclusiva negativa de contratação do serviço.

Havendo a comprovação da contratação, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação e, por conseguinte, em nulidade do contrato.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em indenização por danos morais. E diante da inexistência de encargos abusivos, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior. ”

(TJMT – RAC Nº 1000582-87.2022.8.11.0047, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, publicado no DJE 28/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA –
EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - FRAUDE NÃO COMPROVADA
- PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os empréstimos questionados foram levados a efeito por meio de terminal de autoatendimento bancário, cuja contratação, como cediço, somente é possível com o uso de cartão bancário, mediante senha pessoal e intransferível.

Nesse contexto, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a utilização do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista; cabendo ao mutuário, nesse caso, comprovar a existência de fraude na contratação. ”

(TJMT – RAC Nº 1057903-69.2020.8.11.0041, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, publicado no DJE 23/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CONTEÚDO DAS PROVAS – RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A garantia de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

2. Deve-se reconhecer a validade da contratação quando demonstrado, pela instituição financeira, que o contrato de empréstimo consignado foi firmado pela requerente no caixa eletrônico por meio de cartão magnético e mediante uso de senha pessoal e intransferível, bem como que o valor do contrato foi disponibilizado na conta corrente da autora.

3. Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autora está ampara em única e exclusiva negativa de contratação do serviço. ”

(TJMT – RAC Nº 1055575-69.2020.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, publicado no DJE 10/02/2023)

Ademais, é notória a crescente automatização que modificou as formas de relacionamento entre clientes e bancos, passando a ser corriqueira a formação de contratos por meio de centrais de atendimento telefônico, terminais de autoatendimento, internet banking e aplicativos.

No caso, como se trata de contrato de cartão de crédito de adesão que necessita do consentimento do titular às condições gerais estabelecidas, não é de se olvidar que sua contratação pode ocorrer mediante o mero desbloqueio do cartão pelo usuário, sem necessidade de assinatura física, com base no princípio da liberdade ou ausência de forma preestabelecida, previsto no art. 107 do CC,
in verbis
:

“A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. ”

Destarte, como os documentos constantes dos autos
(Regulamento do Cartão de Crédito, Planilha – Demonstrativo de Débitos, extrato de cartão de crédito e faturas - ID nº
176910959 - Pág. 12/45), são aptos a comprovar a existência do contrato em discussão e a aceitação dos termos de uso do cartão pela requerida/apelante, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE SE MOSTRA IRRELEVANTE. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA
. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM INCIDIR A PARTIRDO VENCIMENTO DE CADA FATURA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ”
(TJ-PR - APL 00013020520168160092 Imbituva 0001302-05.2016.8.16.0092 (Acórdão), Relator: Rodrigo Fernandes Lima Dalledone, Data de julgamento: 12/02/2021, 13ª Câmara Cível, Data de publicação: 15/02/2021)

“DIREITO EMPRESARIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. EXTRATO E FATURAS. PRESENÇA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE
.

1.
O extrato de cartão de crédito contendo um resumo das despesas juntamente com as faturas mensais demonstrando a utilização do cartão de crédito, a evolução do débito especificando as taxas aplicáveis e a multa por atraso são aptos a aparelhar a ação de cobrança, a despeito da ausência do contrato
.

2. Devidamente comprovada a relação jurídica negocial entre as partes e a evolução do débito, a simples ausência do contrato de cartão de crédito não tem o condão elidir a pretensão da parte autora. 3. Apelação desprovida. ”

(TJDF 07190036120198070001 DF 0719003-61.2019.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 29/04/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/05/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADA - FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - INADIMPLEMENTO - DESNECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO - RECURSO PROVIDO
. - Se as alegações das partes e os elementos constantes dos autos revelam a existência de contrato de cartão de crédito entre os litigantes, assim como da dívida cobrada,
não se revela necessária a juntada do respectivo instrumento contratual assinado pelas artes
. ”

(TJMG; Apelação nº 10713160004196001; Relatora: Juliana Campos Horta; 12ª Câmara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2019) (grifo nosso)

Quanto a alegação de necessidade da cópia do citado contrato para realização de perícia contábil, bem como da suposta ilegalidade dos encargos cobrados, constata-se que inovou a apelante em suas razões recursais, visto que em sua contestação em nenhum momento suscitou tal questão, vindo somente agora a fazê-lo.

Destarte, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tal pretensão, devendo sequer ser conhecida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO. INOVAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. A tese de transação só foi suscitada nas razões de apelação, configurando-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência desta Corte Superior.

4. Não se tratando de matéria de ordem pública, caberia ao réu apontar, na contestação, a ocorrência de transação, sob pena de preclusão. [...].”

8. Agravo interno desprovido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1167313/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO NÃO CONHECIDO.

[...]

2- É defeso à parte alegar, em sede de apelação, matéria fática não deduzida na instância originária, por configurar-se inovação recursal. [...]. Mérito do Apelo não conhecido. ”
(TJMT – RAC Nº 1001367-94.2016.8.11.0003, REL. DESA.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 05/06/2019)

Destarte, não conheço do recurso, neste tópico.

Ante o exposto,
nego provimento
do recurso e elevo os honorários advocatícios para 15%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023